Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL. PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRESUNÇÃO DE NATUREZA RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. INDISPENSABILIDADE. APELAÇÃO PRINCPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos do Decreto Distrital 25.508/2005 – que regulamenta a exigência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS no Distrito Federal – a inscrição do profissional autônomo no cadastro fiscal gera a presunção de que ele presta os serviços sujeitos à incidência do tributo.
2. A referida presunção, todavia, é relativa. Nesse sentido, dispõe o art. 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 que “poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”.
3. Na hipótese, o autor/contribuinte pretende a anulação dos débitos fiscais de ISS, como profissional autônomo, referentes ao período compreendido entre 1997 a 2022. Alega que não residiu em Brasília no ano de 1997, não reside no Brasil desde 1998 e nunca prestou serviços na condição de profissional autônomo no Distrito Federal. Tais alegações, contudo, são irrelevantes, pois o fato de residir fora do país não impede, por si só, a prestação de serviços na condição de profissional autônomo, a depender da atividade desempenhada.
4. Nos termos do art. 1o da Lei Complementar 116;2003 “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.” – grifou-se
5. O fato gerador do ISS é a efetiva prestação do serviço pelo profissional autônomo. Em face de constestação judicial quanto aos fatos geradores do imposto, passa a ser ônus do Fazenda Pública provar o contrário. O tema diz respeito à distribuição do ônus da prova, matéria de direito processual civil que não pode, por consequência, ser alterada por lei municipal ou distrital. Dessa forma, não demonstrado o serviço prestado, inviável a exação do imposto. Não se pode exigir do contribunte prova de fato negativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6. O Distrito Federal não demonstrou os fatos geradores que ensejaram os lançamentos do tributo. É inviável a exigência de prova de fato negativo, por ser impossível ou excessivamente difícil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva não conhecida.